Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708191-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON LEITE DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por EDILSON LEITE DA SILVA contra decisão do Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702195-90.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência postulada para a suspender decisão proferida pela CODHAB, de sobrestamento da habilitação do autor agravante, por desvio de finalidade, e retomada do imóvel pelo agente financeiro. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que teve ilegalmente sobrestada sua habilitação no benefício do programa Minha Casa Minha Vida, por suposto desvio de finalidade na ocupação do imóvel. Assevera que apesar de ter sido informado que o agravante trabalhava no horário das diligências efetuadas, a CODHAB entendeu que o imóvel estava sendo ocupado por terceiro. Ressalta que apresentou comprovante de endereço, demonstrando que reside no imóvel, e que a conclusão do processo administrativo não corresponde à realidade. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pela CODHAB de sobrestamento do benefício concedido ao agravante e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso diz respeito à sanção sofrida em processo administrativo envolvendo a retomada de imóveis junto à Caixa Econômica Federal, nos casos em que teriam sido comprovados o Desvio de Finalidade, de acordo com a Política Habitacional do DF. A princípio, nos termos da Lei de Habitação no 3.877/06, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal tem o poder-dever de gerenciar e fiscalizar o desvio de finalidade dos imóveis do programa, os quais devem ser destinados à moradia própria do contratante e de sua família. A Resolução no 374/2018, que dispõe sobre delegação à Diretoria de Regularização de Interesse Social da CODHAB/DF, dispõe: Art. 3o Competirá à Diretoria de Regularização de Interesse Social - DIREG/CODHAB: I. Implementar rotinas e procedimentos de fiscalização relacionados ao bom andamento dos programas habitacionais do Distrito Federal; II. coordenar e fiscalizar os procedimentos relativos à regularidade dos imóveis entregues por meio dos programas habitacionais de interesse social e de seus ocupantes; III. coordenar e acompanhar as ações voltadas a fiscalização e adotar todos os procedimentos cabíveis a fim de retomar os imóveis dos beneficiários de programas habitacionais que descumpriram as determinações legais e contratuais; IV. acompanhar os procedimentos referentes às reintegrações de posse relacionadas ao descumprimento das regras contratuais. V. receber e apurar as denúncias oriundas de ocupações irregulares de imóveis distribuídos pelos Programas Habitacionais de interesse social; VI. coordenar e acompanhar as verificações de ocupações de imóveis; VII. planejar e desenvolver processos e procedimentos relativos a fiscalização e retomada de imóveis; VIII. buscar parcerias com os órgãos competentes para viabilizar ações e procedimentos referentes à fiscalização e retomada de imóveis; IX. preparar relatórios periódicos referentes a produtividade das ações de fiscalização e retomada de imóveis; X. emitir parecer e Nota Técnica a fim de instruir processos referentes à fiscalização e retomada de imóveis; Verifica-se que no caso em análise foi aberto o devido processo administrativo para a aplicação de penalidade ao agravante, tendo sido mantida a sanção imposta após recurso administrativo (ID 59799507 e 59799511 processo originário). Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos mediante produção de prova inequívoca em sentido contrário. Assim, neste juízo de cognição recursal, não se pode verificar, de plano, os alegados abusos cometidos, por se tratar de matéria cujo exame exige a prévia formação do contraditório. Apenas com a dilação probatória e o decurso do devido processo legal ter-se-á a necessária segurança para atestar possíveis excessos, erros ou abusividade. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora